Tribunal: STF
Processo: AI 64594
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- Recurso extraordinário. - Ação de acidente do trabalho. - Caso em que se não aponta ofensa à Constituição ou discrepância manifesta com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Penal. - Recurso incabível. - Agravo regimental não provido.